Tribunal: TJDFT
Processo: 0700255-53.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE. RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO. PERDIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido por meio do acervo probatório aliado às circunstâncias fáticas do caso, não procede o pleito absolutório.
2. O acusado transportou a arma de fogo no interior do veículo que conduzia, configurando-se o porte do artefato, independentemente de a arma estar em contato com seu corpo.
3. A condenação por porte ilegal de arma de fogo acarreta o perdimento do artefato apreendido. Com efeito, a arma apreendida, que se encontrava em situação de ilegalidade no momento da prática criminosa, não pode ser restituída, devendo ser dado o destino estabelecido no art. 25 da Lei n. 10.826/2003. Inteligência do art. 91, II, alínea "a", do Código Penal.
4. Apelo conhecido e não provido.